Tribunal: TJES
Processo: 5000070-77.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000070-77.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: MOTO SCARTON LTDA e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000070-77.2021.8.08.0007

ORIGEM: JUÍZO DE BAIXO GUANDU – 1ª VARA

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA

RECORRIDO: JOÃO COELHO DE OLIVEIRA SOBRINHO

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDIMENTO DO BEM. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a Sentença a quo extinguiu o cumprimento de sentença e declarou o perdimento do bem, tendo em vista que o prazo estabelecido no acórdão transcorreu. 2. Em sede recursal, a Recorrente requer a fixação de termo inicial para a retirada da motocicleta, com prazo fluindo a partir da data de comprovação do pagamento. 3. Conforme é possível analisar dos autos, o acórdão que determinou a retirada do bem pelo Requerido, em trinta dias, transitou em julgado, sem possibilidade de modificação. 4. Assim, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, eis que o prazo para retirada da motocicleta já fez coisa julgada. 5. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 6. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16).

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.